Tribunal: TJMT
Processo: 0016520-96.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016520-96.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAPOLEAO DA COSTA FREITAS JUNIOR - CPF: 041.046.111-31 (APELANTE), THALIA ALENCAR DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no Âmbito Doméstico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por contra sentença em que apelante foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9o, do Código Penal), cometido contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas, especialmente o depoimento da vítima e o laudo pericial, são suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal. A defesa nega o crime e argumenta que o laudo pericial não apontou todas as agressões narradas pela vítima.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está comprovada pelo exame de corpo de delito que constatou lesões no pescoço e no braço da vítima, o que já é suficiente para apontar a existência do crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal. Essas agressões, apontadas no exame pericial, corroboram o depoimento da vítima
e reforçam a dinâmica dos fatos por ela narrados,
inclusive a tentativa de enforcamento.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a condenação.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova”. 2. “Laudo pericial que atesta lesões físicas em consonância com o depoimento da vítima confirma a ocorrência de agressões, justificando a manutenção da condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001070-88.2019.8.11.0039, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 09/10/2023; TJMT, N.U 0007457-54.2017.8.11.0051, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 14/06/2022; TJMT, N.U 0000379-86.2017.8.11.0090, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 06/10/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta, a tempo e modo, por
NAPOLEÃO DA COSTA FREITAS JÚNIOR
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá-MT
(Id. 217417233), que o condenou à pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
art.129, §9o, CP
(Lesão Corporal no contexto doméstico e familiar).

Nas
razões
de Id. 217417241, a d. Defensoria Pública Estadual pleiteia a
absolvição
do apelante, argumentando, em síntese, que as provas são frágeis e sustentando que o depoimento da vítima apresenta inconsistências. Alega, ainda, a insuficiência do laudo pericial para comprovar as agressões narradas, invocando o princípio do
in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP)
.

As
contrarrazões
estão acostadas sob o Id. 217417247, pugnando pelo
desprovimento ao recurso
;
igualmente a d. PGJ
, em parecer de Id. 222840159, optando por não elaborar o respectivo sumário.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Napoleão da Costa Freitas Júnior
foi condenado à pena de
3 meses e 15 dias de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
art.129, §9o, do CP
(lesão corporal no contexto doméstico e familiar) cometido contra a vítima
Thaila Alencar dos Santos
, sua ex-companheira.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram na madrugada do dia 10.07.2016, por volta das 03:00, na residência da vítima.

Na ocasião, o apelante, embriagado, invadiu a casa de
Thaila
com o pretexto de querer ver suas filhas e, então agrediu fisicamente a ex-convivente, desferindo tapas e socos em sua cabeça e tentando enforcá-la.

Segundo
Thaila
, durante o ataque, as filhas do casal, de 10 e 4 anos de idade, começaram a gritar, o que ajudou a vítima a conseguir escapar das agressões e pedir ajuda.

A polícia foi acionada por vizinhos e, então, no local, o apelante tentou se passar por vítima, alegando que ele teria sido agredido por
Thaila
.

Pelo que consta, ao ser informada pelos policiais de que tanto ela quanto o apelante seriam encaminhados à delegacia e que suas filhas seriam levadas ao conselho tutelar, a vítima,
Thaila,
sentiu-se acuada e optou por permanecer na residência com
Napoleão
. Durante toda a madrugada,
Thaila
ficou sob o controle do apelante, que chegou a colocar uma corda em seu pescoço, simulando uma tentativa de suicídio da vítima.

No amanhecer do dia, a vítima pegou seus pertinentes pessoais, abrigou-se na casa de sua mãe e, então, pediu a ajuda da polícia.

Pois bem.

Em suma, o apelante nega os fatos, diz que naquela madrugada houve apenas uma discussão entre ele e a vítima. Afirma que, durante a briga, apenas segurou
Thaila
pelo braço, e nega ter puxado ou enforcado o pescoço da ex-mulher.

Seus argumentos não me convencem.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo pericial anexado sob o Id. 217413821 que atesta a presença de escoriações em região carotidiana direita e esquerda, bem como uma equimose no braço direito de
Thaila dos Santos.

No tocante à autoria, sempre bom registrar, a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica tem especial relevância, uma vez que, muitas vezes, ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Deste e. TJMT:

"É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. (...)." (N.U 0001070-88.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

In casu
,
Thaila dos Santos
, tanto em sede policial (Id. 217413821) quanto em juízo, apresentou uma narrativa coerente e consistente sobre os fatos e afirmou que foi agredida pelo apelante com tapas e socos na cabeça, e que ele tentou enforcá-la.

A defesa argumenta que o laudo pericial não teria identificado lesões na cabeça da vítima, o que, segundo eles, enfraqueceria a acusação.

Entretanto,
c.v,
o fato de o laudo ter constatado “apenas” lesões na região do pescoço e no braço da vítima não anula a ocorrência de agressão; ao contrário, confirma parte importante do relato da vítima, que mencionou ter sido enforcada pelo apelante.

Além disso, a jurisprudência reconhece que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, pode ser suficiente para embasar uma condenação, especialmente quando corroborada por provas periciais, como no caso em questão.

Destaco, a respeito:

“Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, (...). (N.U 0007457-54.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

“(...). Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Em sendo assim, demonstrado que seus relatos são firmes, seguros e se mostraram verossímeis em todas as oportunidades em que ouvida, incabível acolher o pleito absolutório formulado precipuamente com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
. ” (N.U 0000379-86.2017.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Enfim, apesar da negativa apresentada pelo apelante (de que houve apenas uma discussão verbal), sua versão não encontra respaldo nas provas dos autos.

Ouvido,
Napoleão
não conseguiu apresentar uma explicação razoável para as lesões constatadas no corpo da vítima, limitando-se a afirmar que apenas segurou
Thaila
pelo braço, e não sabendo dizer “como e quando a vítima se machucou”.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, não há dúvidas que justifiquem a absolvição do apelante neste grau de revisão pois, além de a versão de
Napoleão
não ser minimamente comprovada,
Thaila
foi clara e consistente em suas declarações, e o laudo pericial confirma as agressões no pescoço e no braço, reforçando a dinâmica dos fatos narrados.

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego

provimento ao recurso
, e mantenho intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024